Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801063-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENILDO DIAS BRABO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, A QUAL PODERIA SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Prestadas as informações (ID 8106916 – Págs.2/3), o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena informou que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas.
PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
PREJUDICAR
o presente Habeas Corpus.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruna Lorena Lobato Macedo (OAB 20.477), em favor de
RENILDO DIAS BRABO
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, nos autos do processo nº 0803780-89.2021.8.14.0008.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2021, na cidade de Barcarena, por ser suspeito de ter praticado o crime de tráfico de drogas.

Relata, ainda, que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, e que na referida decisão o magistrado se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível.

Sustenta a ausência dos requisitos constantes do art. 312 do CPP, pois a liberdade do paciente, em momento algum, afetou a ordem pública ou impedirá a futura aplicação da lei penal.

Destaca a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como, primariedade e bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, ressaltando, ainda, o fato de o paciente nunca ter se ausentado do distrito da culpa.

Aduz que os motivos levantados pela decisão da autoridade coatora não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente. Relata que a decisão combatida não apresentou fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva do paciente

Desta forma, aduz estar demonstrada a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, a qual poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação, determinando-se, de imediato, a sua liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus em definitivo, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Juntou documentos à petição inicial.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, indeferiu a liminar pleiteada e requisitou informações ao juízo inquinado coator (ID 8058231).

Prestadas as informações (ID 8106916 – Págs.2/3), o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena informou que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame que opinou pelo não conhecimento do presente writ, pois esvaziado o seu objeto.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente Habeas Corpus impetrado está ancorado na alegação de desnecessidade da prisão cautelar do paciente, a qual poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

Compulsando os autos, se extrai da decisão proferida pelo Juiz Coator no ID 8106930 – Pág. 13, o paciente teve concedida liberdade provisória, mediante imposição de outras medidas cautelares, sendo esse o único objeto almejado no presente writ, o qual restou esvaziado após tal decisão, não havendo outras questões a serem analisadas depois de decorrida tal votação.

Destarte, tem-se de que a súplica vertente perdeu seu objeto, restando, portanto, prejudicado o presente habeas corpus.

Ante o exposto, considerando que o mandamus perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/03/2022